Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012310-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA
AGRAVADA:- ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO
Agravo de Instrumento n. 1012310-09.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, deferiu a penhora de 20% da remuneração da devedora.
A agravante alega que se trata de verba impenhorável, como enuncia o art. 833, inciso IV do CPC.
Pede a concessão da assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ela se insurge contra o decisum que deferiu a penhora de 20% da sua remuneração.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator